Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-48.2008.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000668-48.2008.8.11.0053 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA: AGNALDO DA COSTA OLIVEIRA.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 102365541 – fls. 11/12) proferida em execução fiscal.
Assegura que “sequer foi intimada da decisão/despacho (fl. 8) que determinou o arquivamento do processo com fundamento no Provimento 18/2007”.
Assevera que “após a intimação da exequente (fl. 10v), em 29/09/2014, sobre o desarquivamento dos autos, dando início a contagem do prazo prescricional, não se consumou o prazo previsto no art. 40 da LEF”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 102365544).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, reconheço a prescrição intercorrente e, via de consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC.
Sem custas ou honorários por incabíveis.
Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento no 42/2008-CGJ/MT.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo. [...]. (Id. 102365541 – fls. 12).
A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]
[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
[...]
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário . 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
A execução fiscal visa à cobrança de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa no 4463/04 (Id. 102365541 – fls. 2), perfaz o total de R$ 114,82: cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos e, a inicial foi protocolada em 14 de julho de 2008 (Id. 102365541 – fls. 5).
Em consulta ao voto condutor do acórdão anteriormente citado, é possível visualizar que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado em julho de 2008, é de 1,7789219001. Assim, ao aplicar o referido índice sobre a quantia de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, correspondente a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais, distribuídas em julho de 2008, no valor de R$ 583,97: quinhentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos, portanto, acima do quantum executado, R$ 114,82: cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos.
No Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, que contém tabelas para correção monetária (disponível em
, acesso em 08.06.2010), extrai-se os seguintes índices de atualização, com base no IPCA-E, a partir de janeiro de 2001:
[...]
2008
[...]
[...]
[...]
Julho
[...]
1,7789219001
Com a aplicação dos índices acima, tem-se os seguintes valores:
[...]
2008
[...]
[...]
[...]
Julho
[...]
R$ 583,97
[...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...] Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011). [sem negrito no original]
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. A interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.
4. Das sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34, da Lei 6.830/80. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010). [sem negrito no original]
Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço do recurso.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator